Tribunal: TJPA
Processo: 0031682-88.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031682-88.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

APELADO: ANDREY DE SOUZA RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO STJ. ERRO MATERIAL VERIFICADO E CORRIGIDO
.

Embargos Declaratórios conhecidos e acolhidos.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0031682-88.2014.8.14.0301

EMBARGANTES: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA.

Advogado: Dr. Eduardo Tadeu Francez Brasil, OAB/PA nº 13.179.

EMBARGADO: ANDREY DE SOUZA RAMOS

Advogado: Dr. Ivanildo Alves Dos Santos, OAB/PA nº 20.371

RELATORA: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração (ID 4285868, fls. 367-370) opostos com efeito modificativo por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA
em
desfavor do Acórdão nº 208.637 (ID 4285865, fls. 322-335) proferido em sede de Apelação, conheceu e negou provimento ao recurso interposto para manter na totalidade a sentença impugnada.

Em suas razões, os embargantes sustentam que o acórdão embargado padece de
erro material
, porquanto teria olvidado a sucumbência recíproca ocorrida nos autos, já que cada um dos litigantes foi parte vencida e vencedor na demanda, sendo que o autor/apelado sucumbiu no pedido de dano moral e em 20% (vinte por cento) no pleito de devolução de valores.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar o erro material apontado e reformar o acórdão atacado, a fim de condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios ante a existência de sucumbência recíproca.

Ausente a apresentação de contrarrazões, conforme certidão no ID 4285869, 377.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os embargos de declaração opostos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Primeiramente
, impende esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Correto os embargantes ao arguirem erro material no acórdão atacado no tocante a sucumbência recíproca, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios constituem matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, pois tratam-se de consectários legais da

condenação

principal, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo
de ofício, sem que isso configure reformatio
in pejus
.

Sobre o tema, destaco o recente julgado cuja ementa abaixo transcrevo:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRENTES. ARTS. 355, 369, 370 E 371 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211 DO STJ.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
VALORAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma clara e fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial. 3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede seu conhecimento, conforme dispõe a Súmula nº 211 do Superior Tribunal e Justiça. 4. Esta Corte possui entendimento no sentido de que, em regra, a avaliação quanto a valoração e produção de provas pelas instâncias ordinárias é inviável em recurso especial, por incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5.
O arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação, ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante.
6. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula nº 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1822836/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020) – grifo nosso.

Nesse contexto, verifica-se que o juízo sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda nos seguintes termos:

‘‘ (...)

DA PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

O pedido de dano moral se mostra improcedente
, tendo em vista que o requerente contribuiu para o inadimplemento contratual. Além do mais, o autor não teve sequer o seu nome inscrito no cadastro de restrição ao crédito, ou seja, não se vislumbram os pressupostos necessários para a configuração da indenização, quais sejam o nexo causal e o dano, sendo cabível tão somente a restituição do valor pago conforme exposto acima.

Ex positis’’, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, c/c art. 186 e 927, do CC/2002 e art. 12, do CDC, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELO AUTOR
NA INICIAL para:

1.
determinar a rescisão contratual
do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes;

2.
condenar as requeridas a restituírem 80% (oitenta por cento) do valor total pago pelo requerente
, devendo tal montante ser atualizado monetariamente pelo INPC a partir da data do evento danoso (Súmula 43/STJ), ou seja, a partir de junho de 2014, acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘‘ex personae’’);

3.
condenar as requeridas ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos da parte Requerente, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
. – grifo nosso.

Desta feita, forçoso reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca nos termos do art. 86 do CPC, já que o autor foi vencido no pedido de indenização por danos morais – julgado improcedente- e em parte do pleito de restituição do valor já pago, pois requereu 100 % (cem por cento) e lhe foi concedido 80% (oitenta por cento).

Sendo assim, deve ser distribuído proporcionalmente entre as partes as custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, cabendo modificar a sentença apelada para fazer constar que cada parte responderá por 50% (cinquenta por cento) dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e aos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, isto é, serão devidos 5% (cinco por cento)

sobre o valor da condenação
a cada um dos patrono das partes.

Ademais, deve ser mantida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.

85, § 11, do CPC/2015 aplicada no acórdão embargado, vez que obedecidos todos os requisitos, quais sejam: a) decisão recorrida foi publicada a partir

de

18.3.2016;

b)

o recurso de apelação foi desprovido; e c) verificou-se a condenação

em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto

o recurso.

Todavia, quanto ao percentual total, este merece ser alterado, restando majorados
em 5% (cinco por cento) sobre o percentual de 5% (cinco por cento) fixados em primeira instância, conforme modificação sofrida nestes embargos declaratórios, totalizando no cômputo geral da fixação de honorários devidos o percentual de 10% (dez por cento) a favor do patrono da parte autora da demanda.

Ante o exposto,
conheço e acolho os Embargos de Declaração

opostos
,
a
fim de sanar erro material apontado e reformar o acórdão atacado, reconhecendo a existência de sucumbência recíproca na demanda e condenando as partes ao pagamento, proporcionalmente em 50 % (cinquenta por cento) para cada, das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos acima explanados.

É como voto.

Belém,
17
de setembro de 2021.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 13/10/2021